Tribunal: TJES
Processo: 0001885-42.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência; Desobediência; Crimes de Trânsito; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001885-42.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIONAI GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001885-42.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIONAI GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

"(...) No dia 21 de outubro de 2020, por volta das 14h00min, próximo ao Centro de Detenção Provisória, nesta Comarca, o denunciado ELIONAI GOMES DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente, estava conduzindo a motocicleta Honda, placa MSF-3761, a qual sabia ser produto de crime. Registram os autos daquele caderno investigatório que a mencionada motocicleta foi furtada da vítima PATRÍCIA FURLAN MARTINS, em Rio Novo do Sul/ES, na manhã do dia 21 de outubro do corrente ano. Acionados pelo sistema de vídeo monitoramento do Município de Itapemirim/ES, agentes da Polícia Militar localizaram o denunciado, o qual se encontrava conduzindo a mencionada motocicleta,
No entanto, o denunciado, conscientemente, desobedeceu a ordem de parada feita pelos Policiais Militares e passou a tentar fugir dos mesmos.
Revelam ainda que o denunciado, conscientemente,
dirigiu aquele veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano,
uma vez que se evadiu em alta velocidade e realizando manobras arriscadas, ao ultrapassar outros veículos automotores e ao atravessar cruzamentos sem qualquer segurança. Em prosseguimento a sua tentativa de fuga, após cerca de 04 (quatro) quilômetros percorridos,
o denunciado, agindo de forma consciente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades da Escola "Domingos José Martins' ('Polivalente'), gerando perigo de dano, a ponto de perder o controle sobre aquela motocicleta e vir a cair dela.
Mesmo após esse acidente, o denunciado ELIONAI GOMES DE OLIVEIRA prosseguiu em sua tentativa de fuga,
entrando, conscientemente, contra a vontade expressa de quem de direito, na casa da vítima DEUSELI SOUZA SCATAMBURLO, que se viu obrigada a fugir daquele local.
Ato contínuo, os Policiais Militares CRISTIANO CARVALHO LEONARDO e SILAS GARCIA DA FONSECA
foram até à casa da vítima DEUSELI SCATAMBURLO, onde o denunciado, agindo de forma consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos referidos funcionários públicos, na medida em que entrou em vias de fatos contra eles, causando escoriações no Soldado CRISTIANO,
bem como ao Cabo da Polícia Militar BITENCOURT, quando este tentava algemá-lo. Em sede policial, o denunciado confessou, em parte, a prática dos crimes acima relatados, alegando não conhecer a origem lícita da motocicleta em questão, a qual foi restituída a vítima (...)."

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos art. 180, “caput” do CP, art. 329 do CP, art. 330 do CP, além dos arts. 309 e 311 do CTB.

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 13), boletins de ocorrência (fls. 15/16 e 24/26), auto de resistência (fls. 18), comunicação de acidente profissional (fls. 43/45).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

[...] que se recorda dos fatos; que houve um acompanhamento de uma motocicleta com restrição de furto/roubo; que o acompanhamento começou no bairro Santa Rita (buraca); que era uma motocicleta de cor azul, original de Rio Novo; que mesmo depois da ordem de parada emitida pela Polícia Militar; o réu não parou; que o acompanhamento ocorreu por uns 3km; que a viatura inclusive colidiu contra um poste; mas conseguiram lograr êxito em abordar o réu e recuperar a moto; [...] que a perseguição foi até o bairro da Torre (próximo ao fórum); que o réu empreendia altas velocidades; que mesmo com todos os sinais sonoros, o réu não parou colocando em risco pedestres e demais automóveis; [...] que do lado da escola o réu caiu, e a viatura pra não passar por cima do réu, acabou colidindo com o poste; [...] que na via próxima a escola é uma via de acesso ao posto de saúde, à escola; (depoimento do Policial Militar Judson do Nascimento Silva, em juízo).

[...] que se recorda dos fatos; que não conhecia o réu; que estava na viatura que efetuou a prisão do réu; [...] que estavam em patrulhamento na localidade conhecida por Buraca, Bairro Santa Rita; que receberam informações de que uma motocicleta com restrição e furto/roubo indo na direção da guarnição; [...] que o réu se evadiu em alta velocidade; que emitiram efeitos luminosos e sonoros; que o réu não parou; que acompanharam o réu da buraca até próximo a escola; que o réu foi fazer uma curva, caiu; que para não atingir o réu, bateram a viatura no poste; que o declarante e o soldado Leonardo continuaram o acompanhamento a pé, atrás do réu; [...] que durante o acompanhamento passaram em ruas com bastante movimento de pessoas e veículos; [...] que o réu trafegou em altíssima velocidade; [...] que o réu resistiu à prisão e partiu pra cima do soldado Leonardo; (Depoimento do PM Silas Garcia da Fonseca, em juízo).

[...] que não conhece o réu[...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que não autorizou o réu a entrar na sua casa; que o muro da declarante é baixo, então o réu pulou; [...] que ficou assustada porque o réu passou igual um furacão; [...] que o réu não obedeceu a polícia; [...] (depoimento de Deuseli Souza, em juízo).

[...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que não sabe dizer quem furtou a moto do depoente; que a moto foi apreendida com o réu; [...](depoimento de Patrício Furlan Martins, em juízo).

[...] que já foi detido quando era adolescente; que já ficou internado por 11 meses; [...] que foi preso na Barra; que estava sozinho; que estava a pé; que foi preso porque estava com uma moto; que a moto era de um colega, que havia pego emprestado; que pegou a moto no mesmo dia em que foi preso; que não possui habilitação; que não conhece os policiais que efetuaram sua prisão; que não conhece as testemunhas; que não tinha autorização para entrar na casa da dona Deuseli; que entrou na casa de Deuseli pois estava fugindo da polícia; que estava na moto; como estava sem habilitação não parou pois ficou com medo; que caiu próximo a escola; que entrou na casa da Deuseli; que depois foi preso pela polícia; [...] que se entregou normalmente; que não responde a nenhum processo [...] que fugiu pois estava com a moto roubada e não sabia; que esclarece que fugiu pois estava sem habilitação e ficou sem a moto; [...] que gritou “não fui eu” para os policiais pois estava com medo de apanhar; que indagado a que se referia ao gritar “não fui eu”, disse que estava apavorado; [...] que esclarece que estava a 60km/h quando empreendeu fuga dos policiais; [...] que não sabe dizer por quanto tempo durou a fuga; que tinha apenas uma viatura atrás do depoente; [...] que fugiu da polícia a 60 km/h e ainda assim não foi preso; [...] (Interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse liame, em que pese a defesa sustente a ausência de provas de autoria, resta inconteste pelos depoimentos acima transcritos que o réu Elionai incorreu nos tipos penais previstos no art. 180, “caput” do CP, art. 329 do CP, art. 330 do CP, além dos arts. 309 e 311 do CTB.

Isso porque conforme se extrai dos autos, o apelante estava conduzindo motocicleta que sabia ser proveniente de furto/roubo, além de desobedecer à ordem de parada emitida pela polícia e resistir à prisão efetuada em razão da fuga empreendida pelo réu.

Do mesmo modo, restou inconteste que o réu efetivamente conduzia motocicleta sem a devida permissão/habilitação, bem como quando de sua fuga, trafegou em velocidade incompatível com a segurança do local, em especial próximo à escola e posto de saúde, gerando grande perigo de dano.

De tal maneira, não há se falar em absolvição.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

O réu foi condenado a uma reprimenda total de 02 (dois) anos de reclusão, 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 95 (noventa e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, não vejo motivos para modificar a pena imposta, que foi aplicada com estrita observância dos art. 59 e 68 do CP.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a reprimenda fixada pelo magistrado de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ainda, suscita a defesa ilegalidade das somas das penas de reclusão e detenção para fins de arbitramento de regime inicial de cumprimento de pena.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que as penas de reclusão e de detenção devem ser cumuladas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento por constituírem penas da mesma espécie.

Ademais, o debate perde razão eis que ao réu foi imposto regime semiaberto, admissível aos crimes punidos com detenção, conforme exarado pelo art. 33 do CP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do paciente, com o qual foram apreendidos 1.160,98g de maconha. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Precedentes. 4.
O entendimento desta desta Corte é no sentido de que "devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade"
( AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/3/2019). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 550089 SP 2019/0364530-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020).

[...]85.
Não se diferenciam as penas de reclusão e detenção quando, no concurso, uma delas é de reclusão. Isso porque a única finalidade de haver a distinção entre uma e outra figura, conforme determina o artigo 33, caput, do Código Penal, é o estabelecimento de regime inicial de cumprimento da pena. Como, aqui, há concurso com crime punido com reclusão, a distinção perde o sentido, além de a pena inicial estar sendo estabelecida em regime semiaberto.
(APn n. 830/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/2/2019, DJe de 2/4/2019.)

Por fim, no que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), verifico que o apelante cumpriu até a data da sentença 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de pena, restando pendente de cumprimento 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de pena.

Em que pese, a detração pudesse ensejar a modificação de regime inicial de cumprimento de pena, deixo de fazê-lo, eis que nos termos do art. 33, §3º do CP, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime semiaberto é mais adequado às peculiaridades do caso, em especial diante da dedicação do réu às atividades ilícitas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

25 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 180, “CAPUT” DO CP, ART. 329 DO CP, ART. 330 DO CP, ALÉM DOS ARTS. 309 E 311 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, é de ser mantida a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.